Tribunal: TJSP
Processo: 1011357-63.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – ICMS-DIFAL – Incidência da modulação de efeitos determinada quando do julgamento do Tema no 1093 pelo E. STF – Distribuição anterior à publicação da ata de julgamento público do Acórdão – Ação em curso afetada pela declaração de inconstitucionalidade das Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15 – Assegurado o direito ao

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – ICMS-DIFAL – Incidência da modulação de efeitos determinada quando do julgamento do Tema no 1093 pelo E. STF – Distribuição anterior à publicação da ata de julgamento público do Acórdão – Ação em curso afetada pela declaração de inconstitucionalidade das Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15 – Assegurado o direito ao não recolhimento da exação, bem como à repetição dos indébitos, observada a prescrição quinquenal – Recurso provido.